Tribunal: TJMT
Processo: 0042590-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR PEDAGOGO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EDITAL No 001/2010 – CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - PRECEDENTES DO STF - PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA NOMEAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU NOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0042590-27.2016.8.11.0041
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUDITH DA CRUZ FRANCA - CPF: 240.618.081-68 (REQUERENTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), TERESINHA FERNANDES DA SILVA - CPF: 185.254.821-53 (REQUERENTE), DEIZE APARECIDA BENEVIDES - CPF: 654.795.721-72 (REQUERENTE), RAIMUNDA SELMA DA CUNHA SILVA FERREIRA - CPF: 810.697.901-68 (REQUERENTE), ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA FARIAS - CPF: 697.610.601-44 (REQUERENTE), ROSANE MARIA DA MATA NASCIMENTO KEMPNER - CPF: 690.729.901-10 (REQUERENTE), NADIR DE BARROS SILVA - CPF: 812.021.561-34 (REQUERENTE), MARIA EDVIRGES DIAS - CPF: 378.651.291-49 (REQUERENTE), ELENICE DE OLIVEIRA PRATES MANSOR - CPF: 093.245.398-84 (REQUERENTE), MINEIA GOULART GOUVEIA ANDRADE - CPF: 945.313.821-53 (REQUERENTE), JANETE DOS SANTOS ROCHA - CPF: 667.883.661-87 (REQUERENTE), MARIANA MENDES RODRIGUES - CPF: 015.209.151-36 (REQUERENTE), ELEN AUGUSTA DE SOUZA LUCAS - CPF: 889.732.981-00 (REQUERENTE), CLAUMIRANDA BATISTA LIMA - CPF: 476.259.371-00 (REQUERENTE), ELAYNE FERREIRA DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 594.833.771-53 (REQUERENTE), BENEDITA ALESSANDRA DA CRUZ - CPF: 654.471.401-10 (REQUERENTE), GILEINE JOSE DA SILVA - CPF: 594.129.841-20 (REQUERENTE), CRISTIANE CONCEICAO E SILVA - CPF: 994.411.011-68 (REQUERENTE), BELIZARIA MARIA DOMINGOS COSTA - CPF: 537.451.241-20 (REQUERENTE), CACILDA DO NASCIMENTO - CPF: 459.215.551-34 (REQUERENTE), SOLANGE VIEIRA DE SOUZA FOLIS - CPF: 716.791.461-49 (REQUERENTE), DELIELBY BENEDITA PIRES - CPF: 419.854.351-87 (REQUERENTE), RAQUEL PEREIRA - CPF: 551.653.031-87 (REQUERENTE), RAQUEL RAMALHO RAINAT - CPF: 932.090.371-91 (REQUERENTE), LAURA MARIA PINHO FAUSTINO - CPF: 697.506.291-91 (REQUERENTE), ELZA AMARAL CARLOS NETO NISHINO - CPF: 327.132.232-53 (REQUERENTE), ANDREZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 846.001.101-10 (REQUERENTE), BENEDITA GONCALINA INFANTINO - CPF: 204.423.941-87 (REQUERENTE), ELIANE SOARES DO CARMO - CPF: 631.687.901-68 (REQUERENTE), ROSIANE CRISTINA DE FRANCA AZEVEDO FRANCO - CPF: 968.029.361-00 (REQUERENTE), IVETE MARTINS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 395.893.231-20 (REQUERENTE), SIRLEI COSENDEY DE SOUZA - CPF: 004.236.971-10 (REQUERENTE), RAIMUNDA NONATO ARAUJO SILVA - CPF: 469.194.651-91 (REQUERENTE), ALIETE PEREIRA - CPF: 201.761.728-82 (REQUERENTE), MARLY WALDA RIBEIRO - CPF: 537.572.031-00 (REQUERENTE), EDINALVA DOS SANTOS SOARES - CPF: 570.481.181-72 (REQUERENTE), ELAINE MARIA DA SILVA - CPF: 865.702.181-15 (REQUERENTE), ANA CELINA DOS SANTOS COSTA - CPF: 832.280.981-68 (REQUERENTE), ELISANGELA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 012.832.851-77 (REQUERENTE), CELIA SANTOS DA SILVA - CPF: 522.970.471-34 (REQUERENTE), CARLOS AUGUSTO DE MAGALHAES - CPF: 361.646.741-15 (REQUERENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA FARIAS - CPF: 697.610.601-44 (REQUERIDO), ALIETE PEREIRA - CPF: 201.761.728-82 (REQUERIDO), ANA CELINA DOS SANTOS COSTA - CPF: 832.280.981-68 (REQUERIDO), ANDREZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 846.001.101-10 (REQUERIDO), BELIZARIA MARIA DOMINGOS COSTA - CPF: 537.451.241-20 (REQUERIDO), BENEDITA ALESSANDRA DA CRUZ - CPF: 654.471.401-10 (REQUERIDO), BENEDITA GONCALINA INFANTINO - CPF: 204.423.941-87 (REQUERIDO), CACILDA DO NASCIMENTO - CPF: 459.215.551-34 (REQUERIDO), CARLOS AUGUSTO DE MAGALHAES - CPF: 361.646.741-15 (REQUERIDO), CELIA SANTOS DA SILVA - CPF: 522.970.471-34 (REQUERIDO), CLAUMIRANDA BATISTA LIMA - CPF: 476.259.371-00 (REQUERIDO), CRISTIANE CONCEICAO E SILVA - CPF: 994.411.011-68 (REQUERIDO), DEIZE APARECIDA BENEVIDES - CPF: 654.795.721-72 (REQUERIDO), DELIELBY BENEDITA PIRES - CPF: 419.854.351-87 (REQUERIDO), EDINALVA DOS SANTOS SOARES - CPF: 570.481.181-72 (REQUERIDO), ELAINE MARIA DA SILVA - CPF: 865.702.181-15 (REQUERIDO), ELAYNE FERREIRA DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 594.833.771-53 (REQUERIDO), ELEN AUGUSTA DE SOUZA LUCAS - CPF: 889.732.981-00 (REQUERIDO), ELENICE DE OLIVEIRA PRATES MANSOR - CPF: 093.245.398-84 (REQUERIDO), ELIANE SOARES DO CARMO - CPF: 631.687.901-68 (REQUERIDO), ELISANGELA APARECIDA DE MORAIS - CPF: 012.832.851-77 (REQUERIDO), ELZA AMARAL CARLOS NETO NISHINO - CPF: 327.132.232-53 (REQUERIDO), GILEINE JOSE DA SILVA - CPF: 594.129.841-20 (REQUERIDO), IVETE MARTINS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 395.893.231-20 (REQUERIDO), JANETE DOS SANTOS ROCHA - CPF: 667.883.661-87 (REQUERIDO), JUDITH DA CRUZ FRANCA - CPF: 240.618.081-68 (REQUERIDO), LAURA MARIA PINHO FAUSTINO - CPF: 697.506.291-91 (REQUERIDO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), MARIA EDVIRGES DIAS - CPF: 378.651.291-49 (REQUERIDO), MARIANA MENDES RODRIGUES - CPF: 015.209.151-36 (REQUERIDO), MARLY WALDA RIBEIRO - CPF: 537.572.031-00 (REQUERIDO), MINEIA GOULART GOUVEIA ANDRADE - CPF: 945.313.821-53 (REQUERIDO), NADIR DE BARROS SILVA - CPF: 812.021.561-34 (REQUERIDO), RAIMUNDA NONATO ARAUJO SILVA - CPF: 469.194.651-91 (REQUERIDO), RAIMUNDA SELMA DA CUNHA SILVA FERREIRA - CPF: 810.697.901-68 (REQUERIDO), RAQUEL PEREIRA - CPF: 551.653.031-87 (REQUERIDO), RAQUEL RAMALHO RAINAT - CPF: 932.090.371-91 (REQUERIDO), ROSANE MARIA DA MATA NASCIMENTO KEMPNER - CPF: 690.729.901-10 (REQUERIDO), ROSIANE CRISTINA DE FRANCA AZEVEDO FRANCO - CPF: 968.029.361-00 (REQUERIDO), SIRLEI COSENDEY DE SOUZA - CPF: 004.236.971-10 (REQUERIDO), SOLANGE VIEIRA DE SOUZA FOLIS - CPF: 716.791.461-49 (REQUERIDO), TERESINHA FERNANDES DA SILVA - CPF: 185.254.821-53 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020